Tribunal: TJES
Processo: 5001270-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001270-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITORIAWARE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA
AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5001270-77.2020.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
VITORIAWARE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DOM
É
STICOS LTDA

AGRAVADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

VITORIAWARE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DOM
É
STICOS LTDA.,
maneja agravo de instrumento uma vez irresignada com a decisão que, em se de ação de declaração de inexistência de débito manejada face à
TELEFÔNICA
BRASIL S.A.
,
lhe deferiu o pedido de antecipação de tutela a determinar a retirada de seu nome de cadastro de inadimplente, mas lhe impôs a prestação de caução no valor do suposto débito existente.

Aduz, em suma, a Recorrente não ter condições financeiras de prestar a caução imposta, dizendo-se prejudicada com o contexto dos fatos a envolver as restrições de circulação de pessoas, já que destina-se a vendas de produtos da marca "Tupperware", que se davam de porta em porta por meio de representantes, realidade que lhe impôs dificuldades financeiras. Afirma que a manutenção da condição de prestar a caução para se efetivar a tutela antecipada pretendida lhe trará enormes prejuízos. Adiciona que não está a discutir a legalidade da imposição de caução, mas a sua impossibilidade de prestá-la, já que, como a maioria das empresas, encontra-se com dificuldades financeiras. Aduz, ainda, que a teor do §1°, do art. 300, do CPC a fixação de caução é mera possibilidade e não uma imposição, a depender do caso, podendo ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, argui a Agravada o não cabimento do recurso por ausência de previsão legal, reafirmando, no mais, os termos da decisão recorrida quanto a exigência de caução a não gerar perigo de dano inverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5001270-77.2020.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
VITORIAWARE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DOM
É
STICOS LTDA

AGRAVADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

VITORIAWARE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DOM
É
STICOS LTDA.,
maneja agravo de instrumento uma vez irresignada com a decisão que, em se de ação de declaração de inexistência de débito manejada face à
TELEFÔNICA
BRASIL S.A.
,
lhe deferiu o pedido de antecipação de tutela a determinar a retirada de seu nome de cadastro de inadimplente, mas lhe impôs a prestação de caução no valor do suposto débito existente.

Aduz, em suma, a Recorrente não ter condições financeiras de prestar a caução imposta, dizendo-se prejudicada com o contexto dos fatos a envolver as restrições de circulação de pessoas, já que destina-se a vendas de produtos da marca "Tupperware", que se davam de porta em porta por meio de representantes, realidade que lhe impôs dificuldades financeiras. Afirma que a manutenção da condição de prestar a caução para se efetivar a tutela antecipada pretendida lhe trará enormes prejuízos. Adiciona que não está a discutir a legalidade da imposição de caução, mas a sua impossibilidade de prestá-la, já que, como a maioria das empresas, encontra-se com dificuldades financeiras. Aduz, ainda, que a teor do §1°, do art. 300, do CPC a fixação de caução é mera possibilidade e não uma imposição, a depender do caso, podendo ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Em contrarrazões, argui a Agravada o não cabimento do recurso por ausência de previsão legal, reafirmando, no mais, os termos da decisão recorrida quanto a exigência de caução a não gerar perigo de dano inverso.

- PRELIMINAR - NÃO CABIMENTO DO RECURSO

Argui a Agravada o não cabimento do recurso, na medida em que não haveria para a hipótese de imposição de caução, a correspondente previsão legal de cabimento do agravo de instrumento.

Dispenso maiores digressões a rejeitar a presente preliminar na medida tenho como claro que a hipótese em apreço se amolda ao espectro interpretativo da previsão contida no inciso I, do artigo 1.015, que assevera cabível o recurso face a decisões interlocutórias que versem sobre “tutelas provisórias”, o que claramente é o caso dos autos.

Ao determinar a prestação de caução, claramente impôs o Juízo
a quo
uma restrição à tutela provisória concedida ao autor, teor do §1º, do art. 300, do CPC, decisão que, manifestamente, está a desafiar o recurso de agravo de instrumento.

Feitas estas considerações, rejeito a presente preliminar.

- MÉRITO -

Adentrando o mérito recursal, no caso dos autos insurge-se a Agravante contra a determinação de prestação de caução para efeito de concretização da decisão que lhe antecipou a tutela inicial, a fim de que fosse determinada a retirada de seu nome de cadastro de inadimplentes, dizendo não ter condições de suportar esse ônus.

Pois bem. Tal como asseverado em minha manifestação inicial nestes autos, a análise a decisão recorrida em cotejo com a realidade vertida nos autos, não permite dissentir das razões vertidas pelo Juízo
a quo
e das conclusões de sua decisão.

A
quaestio
, na origem, está a envolver a efetiva prestação dos serviços pela Agravada, que, segundo o alegado, teria, inicialmente, reconhecido a inexistência de débito da Agravante, não obstante tenha continuado com as cobranças em seu nome, a culminar com a negativação junto a cadastros de inadimplentes.

A leitura da decisão recorrida revela, a primeira vista, que entendeu o Juízo
a quo
estarem reunidas as condições a conferir probabilidade ao direito alegado pela Agravante quanto ao suposto débito que está a fundar sua negativação. Mas não obstante essa realidade interpretativa, impôs a Magistrada, como condição à retirada do nome da Autora-Recorrente dos cadastros de inadimplentes, a prestação de caução no valor do débito dito existente, o que soma a quantia de R$ 10.340,00 (dez mil e trezentos e quarenta reais).

A medida adotada pelo Juízo
a quo
parece-me revelar razoável cautela, pois os elementos dos autos não possuem a robusteza de tal grau a dizer, com a certeza necessária, inexistente o débito, e assim permitir a concessão da liminar a despeito de qualquer garantia para o credor.

Nessas condições, embora inegáveis as dificuldades que estão sendo impostas a empresas nesse difícil momento de nossa história, mormente as empresas de porte médio e pequeno, como parece ser o caso da Agravante, a simples alegação de estar sob dificuldades financeiras, de que não teria condições de prestar a caução, tendo como base a mera menção à Pandemia da Covid-19, não pode ser tomada como razão fundante a qualquer medida, quando desacompanhada de provas mínimas do alegado.

Em outras palavras, a mera alegação de dificuldades financeiras fundada na Pandemia, desprovida de sustentação em provas concretas que lhe embasem, não podem servir de arrimo a conferir probabilidade ao direito reclamado, mormente a modificar a decisão plenamente razoável do Juízo
a quo
.

À agravante seria viável a juntada de demonstrativos financeiros a retratar sua realidade econômica, a queda de movimentação em comparação a períodos anteriores, as dificuldades na obtenção de capital de giro, enfim, medidas plenamente factíveis a demonstrar sua alegada dificuldade financeira em prestar a caução, mote de sua argumentação neste instrumento.

Assim não agindo, apegando-se apenas em mero argumento alusivo à Pandemia a retratar a impossibilidade concreta de prestar a caução no valor determinado, a concessão da pretensão recursal nos termos pretendidos demanda um exercício de suposição deste Juízo, o que não lhe é dado, mormente quando as provas parecem plenamente factíveis.

Logo, a meu sentir, neste momento não revelam-se presentes na hipótese concreta as condições a conceder efeito suspensivo ao presente recurso, na medida em que não vejo provas robustas o suficiente a embasar a argumentação deduzida quantos as dificuldades da Agravante em prestar a caução imposta.

Desta feita, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É com voto.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5001270-77.2020.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
VITORIAWARE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DOM
É
STICOS LTDA

AGRAVADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE CAUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. MERO ARGUMENTO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. PROVAS FACTÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A hipótese em apreço de amolda ao espectro interpretativo da previsão contida no inciso I, do artigo 1.015, que assevera cabível o recurso face a decisões interlocutórias que versem sobre “tutelas provisórias”, o que claramente é o caso dos autos. Preliminar rejeitada.

2. A imposição de caução revela medida de razoável cautela, pois os elementos dos autos não possuem a robusteza de tal grau a dizer, com a certeza necessária, inexistente o débito, e assim permitir a concessão da liminar a despeito de qualquer garantia para o credor.

3. Embora inegáveis as dificuldades que estão sendo impostas a empresas nesse difícil momento de nossa história, mormente as empresas de porte médio e pequeno, como parece ser o caso da Agravante, a simples alegação de estar sob dificuldades financeiras, de que não teria condições de prestar a caução, tendo como base a mera menção à Pandemia da Covid-19, não pode ser tomada como razão fundante a qualquer medida, quando desacompanhada de provas mínimas do alegado.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.